Tribunal: TJSP
Processo: 1017049-52.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c.c. indenização. Intimação para recolhimento do preparo não atendida pela corré apelante. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Apelação do corréu. Prestação de serviços advocatícios. Levantamento de valores, sem repasse ao cliente. Fato

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS – Interposições contra a sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c.c. indenização. Intimação para recolhimento do preparo não atendida pela corré apelante. Aplicação da penalidade de deserção, que impede o conhecimento das razões recursais. Apelação do corréu. Prestação de serviços advocatícios. Levantamento de valores, sem repasse ao cliente. Fato incontroverso. Indenização devida. Danos morais configurados, cujo valor condenatório, todavia, comporta redução para patamar mais condizente, dentro dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Sentença parcialmente reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785353
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017049-52.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
EVALDO SALLES ADORNO e FERNANDA ZITTI VICENTE, é apelada MARIA
FERNANDA DE ALMEIDA DOMINGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso do corréu e não conheceram do recurso da
corré. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
2
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 – São Paulo
Apelantes: Evaldo Salles Adorno e Fernanda Zitti Vicente
Apelada: Maria Fernanda de Almeida Domingues
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43974)
APELAÇÕES
CÍVEIS

Interposições
contra a sentença que julgou parcialmente
procedente
ação
de
cobrança
c.c.
indenização. Intimação para recolhimento
do
preparo
não
atendida
pela
corré
apelante. Aplicação da penalidade de
deserção, que impede o conhecimento das
razões recursais. Apelação do corréu. Prestação de serviços advocatícios.
Levantamento de valores, sem repasse ao
cliente. Fato incontroverso. Indenização
devida. Danos morais configurados, cujo
valor
condenatório,
todavia,
comporta
redução para patamar mais condizente,
dentro dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade, sem causar enriquecimento indevido. Sentença
parcialmente reformada.

Apelação do corréu parcialmente provida e
não conhecida a da corré.
Trata-se de apelações (fls. 371/394 e 395/423)
interpostas, respectivamente, por Evaldo Salles Adorno e Fernanda Zitti
Vicente contra a sentença (fls. 360/369) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 5a Vara Cível do Foro Regional do Tatuapé, Comarca de São
Paulo, que julgou parcialmente procedente ação de cobrança c.c.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
3
indenização ajuizada por Maria Fernanda de Almeida Domingues contra
eles.
Evaldo Salles Adorno requer, de início a
concessão da justiça gratuita. Tece considerações a respeito dos fatos.
Suscita a ocorrência da prescrição. Relata, ainda, a ilegitimidade da
corré Fernanda Zitti Vicente. No mérito, discorre sobre a não
apropriação dos valores cobrados. Diz que em nenhum momento teve o
intuito de obter qualquer tipo de vantagem com a retenção dos valores
levantados. Assevera sobre os honorários advocatícios devidos.
Argumenta sobre o valor fixado a título de danos morais. Pugna pela
condenação da requerente ao pagamento de 30% do valor de R$
43.816,47. Postula o provimento do recurso (fls. 371/394).
Fernanda Zitti Vicente requer, de início, a
concessão da justiça gratuita. Tece considerações a respeito dos fatos.
Diz que quem efetuou o levantamento do valor foi o corréu e não a
apelante. Relata também que não é parte do processo em que houve a
ordem de bloqueio do valor levantado. Aduz sobre a ocorrência da
prescrição. Assevera sobre a ilegitimidade de parte. Insiste que não
participou do ato que originou a propositura da ação. Discorre sobre a
condenação por danos morais. Postula o provimento do recurso (fls.
395/423).
Maria Fernanda de Almeida Domingues
apresentou contrarrazões (fls. 430/441). Requer seja negado provimento
aos recursos, condenando, ainda, nas penas por litigância de má-fé.
Pugna, ainda, seja fixado o marco inaugural dos juros de mora a data do
evento danoso.
Por despacho antecedente, indeferido o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
4
de justiça gratuita dos apelantes e determinada a intimação para
recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção (fls. 444/447).
Apenas o corréu Evaldo Salles Adorno
recolheu as custas do preparo recursal (fls. 450), deixando a corré
Fernanda Zitti Vicente decorrer o prazo, sem o cumprimento do
determinado (fls. 453).
A corré Fernanda Zitti Vicente peticionou às
fls. 456/458 requerendo ao aproveitamento do preparo recursal recolhido
pelo corréu.
É a essência do relatório.
Regularmente intimada para recolhimento das
custas de preparo, consoante despacho exarado às fls. 444/447, a
apelante Fernanda Zitti Vicente não se manifestou. Assim, deixou escoar
o prazo estipulado, dando ensejo à aplicação da deserção.
A propósito, convém conferir os comentários
de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, em Código de
Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11a edição
revista, ampliada e atualizada, Ed. Revista dos Tribunais, página 881:
Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos
recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao
processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a
remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo
ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada
ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do
recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
5
Importante mencionar que a solidariedade da
condenação não importa na solidariedade quanto ao recolhimento das
custas. Se cada corréu interpôs recurso de apelação, cada corréu deve
arcar com as custas inerentes de seu recurso.
Não se olvida os termos do artigo 1.005, do
Código de Processo Civil, como peticionou a apelante às fls. 456/458,
porém, o aproveitamento do recurso não tem a extensão que a corré
pretende alcançar quanto ao preparo recursal. Nem há se falar em novo
prazo para recolhimento do preparo recursal, diante da falta de previsão
legal para tanto.
Diante do exposto, considerando-se a aplicação
da deserção como medida imperativa, o exame do mérito resta
prejudicado.
Avança-se à ao recurso de apelação do corréu
Evaldo Salles Adorno.
De início, importante registrar a ausência de
interesse recursal do corréu Evaldo Salles Adorno, no que tange a
condenação solidária da corré Fernanda Zitti Vicente.
Ainda que o corréu concorde com a tese de
ilegitimidade passiva aventada, a devolutividade recursal deveria se dar
pela corré Fernanda, que como já destacado, deixou de recolher as
custas do preparo recursal, restando prejudicada a análise recursal.
De qualquer forma, como bem observou o
Juízo de 1o grau, ainda que o mandado de levantamento tenha sido
levantado pelo corréu Evaldo, a relação havida com a autora se deu
também com a corré Fernanda, conforme procuração de fls.43.
Importante mencionar o tom desrespeitoso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
6
dirigido ao Magistrado de 1o grau pelo apelante quando da abordagem
do tema (fls. 387) Reprovável!
Relativamente
à
prescrição,
não
restou
configurada nos autos.
Ora, sequer há nos autos prova cabal a respeito
de quando a autora teve conhecimento acerca do levantamento realizado
pelo advogado. Por certo não se deu com a retirada da guia de
levantamento pelo advogado (fls. 58). Crível a narrativa de que ciente do
ganho da ação, aguardou o retorno de seus advogados, sendo
surpreendida com o levantamento e o não repasse dos valores (fls. 03).
No mais, conforme bem destacou o Magistrado
a quo, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal do artigo 205, do
Código Civil.
Nesse sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal
de Justiça: Apelação. Indenizatória. Danos materiais e morais
Prescrição. Demanda que versa sobre reparação de danos Prazo
prescricional decenal do art. 205 do Código Civil - Contratação de
prestação de serviços de advocacia para ajuizamento de reclamatória
trabalhista em defesa dos interesses do autor Levantamento judicial
dos valores da condenação, sem o devido repasse ao constituinte
Alegação do advogado corréu, no sentido de que o valor foi levantado
única e exclusivamente pelo outro corréu Afastamento Retirada do
sócio do escritório que ocorreu posteriormente ao levantamento do
numerário Ausência de comprovação do devido repasse - Condenação
solidária dos réus na restituição do valor levantado Desconto, porém,
do percentual de 30% sobre o valor a ser restituído, conforme
contratação - Imposição de juros moratórios para a condenação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
7
dano material, contados da citação - Fixação do dano moral em R$
10.000,00
Razoabilidade e proporcionalidade Juros moratórios
contados do arbitramento do dano moral - Procedência parcial

Recursos providos em parte (25a Câmara de Direito Privado, Apelação
Cível no 1002243-94.2017.8.26.0068, Relator Desembargador Cláudio
Hamilton, Dj. 23.05.2018).
No mais, tendo restado incontroverso que o
valor de R$ 43.816,47 foi levantado pelo apelante, em nome de sua
cliente, sem o devido repasse, correta a condenação pelos danos
materiais impostos na sentença.
A mera alegação de que o valor levantado foi
posteriormente bloqueado na conta do corréu não tem o condão de
afastar sua responsabilidade perante a autora.
Ademais, o valor foi levantado em 19.09.2016
e o bloqueio do valor na conta do advogado se deu apenas em
20.02.2017 (fls. 195). Patente, portanto, a desídia do advogado que não
repassou o valor à autora.
Com relação ao pedido de condenação da
autora ao pagamento de 30% sobre o importe de R$ 43.816,47, observa-
se que não houve apresentação de reconvenção, nos termos do artigo
343, do Código de Processo Civil de 2015, mas apenas pedido de
pagamento na própria contestação (fls. 158). Importante destacar
também que não houve a apresentação do contrato de honorários,
demonstrando o pactuado, e que a parte autora não reconhece o
pagamento.
A questão dos honorários contratuais, portanto,
é controvertida, no presente caso, e deverá ser resolvida, se for o caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
8
em ação própria.
No tocante ao dano moral, Savatier, Traité du
Droit Civil, alude ao dano moral como todo sofrimento humano não
resultante de uma perda pecuniária. Assim, o dano moral lesiona um
bem imaterial que não possui correspondência econômica.
A reparação moral baseia-se na existência de
um sofrimento físico, psicológico e espiritual, atingindo um dos direitos
personalíssimos. No presente caso, a retenção de valor levantado pelo
advogado sem o repassado à autora, não obstante transcorrido
aproximadamente quatro anos, sem qualquer explicação para o ocorrido.
Portanto, conclui-se justificada a indenização
por danos morais, que servirá para minimizar o sofrimento sentido pela
autora. Todavia, o valor condenatório a tal título em R$ 15.000,00
(quinze mil reais) comporta redução para R$ 10.000,00 (dez mil reais), o
qual se afigura mais condizente, dentro dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sem causar enriquecimento
indevido.
O não acolhimento da integralidade do pedido
a título de dano moral, não implica em sucumbência recíproca, uma vez
que a Súmula n.o 326 do Superior Tribunal de Justiça orienta que: Na
ação de indenização por dano moral, a condenação em montante
inferior ao postulado na inicial não implica em sucumbência recíproca.
Apenas para que não se alegue omissão, o
pedido realizado pela autora não merece ser conhecido. Eventual
inconformismo com a sentença deveria ter sido impugnado por meio
adequado e não por mero pedido em contrarrazões.
Por fim, inaplicável a penalidade por litigância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017049-52.2019.8.26.0008 -Voto no
9
de má-fé, pois ausentes quaisquer das condutas previstas no artigo 80 do
Código de Processo Civil para tanto.
Destarte, o apelo de Evaldo Salles Adorno
merece ser parcialmente provido apenas para reduzir o importe
condenatório a título de danos morais, nos termos deste acórdão. Já
apelação de Fernanda Zitti Vicente merece ser julgada deserta, nos
termos do que dispõe o artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo
Civil/2015. Em razão do não conhecimento da apelação da corré
Fernanda, e o trabalho adicional com apresentação de contrarrazões,
majora-se, em relação à corré, a verba honorária em 2%, observando-se
o novo valor condenatório, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil de 2015.
Posto isto, não se conhece da apelação corré e
dá-se parcial provimento à apelação do corréu.
Mario A. Silveira
Relator